Tribunal: TJDFT
Processo: 0713706-44.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BEM NÃO ENCONTRADO NA POSSE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. UTILIDADE E NECESSIDADE DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conquanto a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução seja uma faculdade que a norma concede ao Autor, a teor do que dispõe o art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69, para que o Autor opte em dar continuidade na ação de busca e apreensão se faz necessário que a tutela jurisdicional tenha utilidade.

2. Ainda que haja a necessidade da atividade jurisdicional, não convém a parte acionar o aparato judiciário sem que dessa atividade se possa extrair algum resultado útil.

3. Diante da constatação de que o Autor desconhece a localização do veículo e, embora intimado a requerer a conversão da ação, a parte insiste em diligências protelatórias e inócuas, a extinção sem julgamento de mérito deve ser mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.